Tribunal: TJSP
Processo: 1004135-68.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028843
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004135-68.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado UBER
DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, é apelado/apelante GILMAR LEITE DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso principal, prejudicado o adesivo. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004135-68.2019.8.26.0100 -Voto no 36.370
2
APELAÇÃO No 1004135-68.2019
APELANTES e APELADOS: Uber do Brasil Tecnologia Ltda e
Gilmar Leite dos Santos
COMARCA: São Paulo 24a Vara Cível
Reparação de danos. Motorista credenciado à plataforma Uber
vítima de roubo. Fortuito externo. Nexo de causalidade afastado.
Ação improcedente. Recurso principal provido, prejudicado o
adesivo.
VOTO n° 36.370
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de
reparação de danos. A magistrada, Doutora Tamara Hochgreb
Matos, reconheceu a responsabilidade da Ré pelos danos
decorrentes do roubo sofrido pelo Autor quando atendia a
solicitação de viagem pelo aplicativo Uber. Entendeu que cumpria
à Ré tomar as providências necessárias para garantir a segurança
dos motoristas parceiros. Anotou que o desligamento do Autor da
plataforma da Ré não se deu em razão do ocorrido, mas das
avaliações negativas recebidas dos passageiros. Condenou a Ré ao
pagamento de R$ 929,00, valor dos prejuízos suportados pelo
Autor, e indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00.
Imputou à Ré as custas e despesas do processo, com honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004135-68.2019.8.26.0100 -Voto no 36.370
3
Apela
a
Ré
alegando
sua
ilegitimidade, eis que o serviço de segurança pública é prestado
pelo Estado. Sustenta que o roubo sofrido pelo Autor configura
caso fortuito, pelo qual não pode ser responsabilizada a requerida.
Diz que investe na segurança dos usuários do aplicativo. Insurge-se
contra a reparação dos danos.
Em recurso adesivo, o Autor pede a
elevação da indenização por dano moral para R$ 100.000,00.
Recursos regularmente processados.
É o relatório.
Gilmar Leite dos Santos ajuizou ação
de reparação de danos alegando que trabalhou como motorista do
aplicativo Uber e, em 05/08/2018, foi vítima de criminosos que
solicitaram a viagem com o intuito de praticar roubo contra o
motorista. Anota que foi descredenciado pela equipe que gerencia o
aplicativo após requerer indenização pelo ocorrido. Pretende a
reparação dos danos materiais e morais.
Para
o
reconhecimento
da
responsabilidade civil é necessária a existência de nexo de
causalidade. O fortuito externo é o “evento inevitável estranho ao
devedor e a sua atividade” (Elementos de Direito Civil, Christiano
Cassettari, Editora Saraiva, 4a ed, p. 404). É causa excludente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004135-68.2019.8.26.0100 -Voto no 36.370
4
responsabilidade civil porque rompe com o nexo de causalidade.
Ainda que seja obrigação da Ré investir na segurança dos
motoristas que utilizam o aplicativo, é certo que o roubo constitui-
se fortuito externo, sem que se possa atribuir à Ré a
responsabilidade pelos danos causados.
Anote-se que, nos termos do art. 393
do Código Civil, “o devedor não responde pelos prejuízos
resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não
se houver por eles responsabilizado”. No caso, não há qualquer
indício de que a Ré tenha assumido a responsabilidade por roubo
praticado contra os motoristas credenciados.
Portanto,
ausente
o
nexo
de
causalidade, não é possível reconhecer a responsabilidade da Ré
pelo evento.
Neste sentido o entendimento já
manifestado neste Tribunal: “Apelação. Prestação de serviços.
Ação indenizatória. Intermediação digital para transporte de
passageiros. Prestador do serviço vítima de roubo. Hipótese que
não configura nexo de causalidade. Exclusão da responsabilidade
da empresa Ré pelos danos sofridos. Razões recursais insuficientes
à reforma do julgado. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo (RITJSP). Recurso improvido.
O acervo probatório coligido nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004135-68.2019.8.26.0100 -Voto no 36.370
5
autos é suficiente em demonstrar que não houve descumprimento
contratual, evidenciada ainda a não tipificação do nexo de
causalidade para ensejar indenização, com a consequente ausência
de responsabilidade da empresa gerenciadora do aplicativo
eletrônico de transporte particular de pessoas a seu credenciado
pelo crime de roubo por este sofrido durante a execução do
serviço. Sentença que deve ser mantida por seus próprios
fundamentos
(art.
252
do
RITJSP).”
(Apelação
no
1006395-65.2017, relator Desembargador Adilson de Araújo, j.
29/11/2017).
“Prestação de serviços. Ação de
indenização por danos materiais e morais. Intermediação de
transporte por meio de plataforma digital. Roubo praticado por
usuário contra motorista cadastrado no aplicativo '99'. Hipótese de
caso fortuito externo. Ausência de responsabilidade da ré.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Se o dever de segurança não é
intrínseco
à
atividade
desenvolvida
pela
empresa-ré,
a
responsabilidade por danos advindos do crime de roubo não lhe
pode ser imputada, tratando-se de hipótese de fortuito externo”.
(Apelação no 1010663-74.2018, relator Desembargador Renato
Sartorelli, j. 07/08/2019).
“Ação de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004135-68.2019.8.26.0100 -Voto no 36.370
6
materiais e morais. Motorista. Roubo praticado por passageiros de
aplicativo de transporte Uber. Sentença de improcedência.
Apelação do Autor. O autor foi vítima de roubo praticado por
passageiros que solicitaram a corrida por meio do aplicativo
denominado 'Uber' e ajuizou a ação objetivando o recebimento de
indenização por danos materiais e morais. Ausência de
responsabilidade da ré. Hipótese que não configura nexo de
causalidade. Precedente desta Corte. Sentença mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido” (Apelação
no 1024292-68.2018, relator Desembargador Marino Neto, j.
11/06/2019).

Assim, a ação é improcedente.
Arcará o Autor com as custas e despesas do processo, com
honorários arbitrados em 10% do valor da causa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso principal, prejudicado o adesivo, nos termos da
fundamentação.
Pedro Baccarat
Relator